Tribunal: TJDFT
Processo: 0700599-64.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700599-64.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO CARLOS COIMBRA APELADO: JOAO PHELLIPE ANDRADE BARUSCO D E S P A C H O Vistos etc., No petitório de ID no 41437663, o recorrente informa a devolução do imóvel litigioso com a entrega da chaves, nos termos da declaração de ID no 41437349. Assim, com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa, intime-se o apelante (PEDRO CARLOS COIMBRA) para que manifeste se ainda persiste o interesse recursal. Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator